Tribunal: STJ
Processo: 5008522-05.2020.8.21.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780030 - RS (2024/0409364-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M R L - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: EDSON FELIPE MUCHOLOWSKI - PR036942
JÉSSICA CAVALCANTI DE LIMA - PR089582
AGRAVADO
: B B D
ADVOGADO
: MARCOS IRAM OLIVEIRA BORGES - RS052712
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE
BEM MÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. REVISÃO. PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
ENVOLVE
O
REEXAME
DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
211 DO STJ AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A matéria referente aos arts. 13 do CC/2002 e 678 do CPC não foi
objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o
devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 8a6a8bd7-5d54-4532-8c17-663ca5f68fa4

Documento eletrônico VDA48292267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 8a6a8bd7-5d54-4532-8c17-663ca5f68fa4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780030 - RS (2024/0409364-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M R L - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: EDSON FELIPE MUCHOLOWSKI - PR036942
JÉSSICA CAVALCANTI DE LIMA - PR089582
AGRAVADO
: B B D
ADVOGADO
: MARCOS IRAM OLIVEIRA BORGES - RS052712
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE
BEM MÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. REVISÃO. PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
ENVOLVE
O
REEXAME
DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
211 DO STJ AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A matéria referente aos arts. 13 do CC/2002 e 678 do CPC não foi
objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o
devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M. R. E. contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no
art. 105, III, alínea , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio
a
Grande do Sul, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA.
PENHORA DE BEM MÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. 1.
CONFORME PREVÊ O ART. 792, INC. IV, DO CPC, PARA A
CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE À EXECUÇÃO BASTA QUE A
ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DO BEM OCORRA QUANDO EM
CURSO DEMANDA CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À
Documento eletrônico VDA48063486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:49
Código de Controle do Documento: a0c9b0b0-f478-4ca9-8d31-c94d92a3c97e

INSOLVÊNCIA. 2. EVIDENCIANDO-SE A OCORRÊNCIA DE
FRAUDE À EXECUÇÃO, IMPROCEDEM OS EMBARGOS DE
TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO (e-STJ, fl. 287).

Foi apresentada contraminuta.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, alegou (1) violação do art. 792 do CPC ao sustentar que não houve registro da
restrição anterior à aquisição do caminhão, o que deveria reconhecer sua boa-fé e
afastar a presunção de fraude à execução: (2) afronta ao art. 13 do CC/2002 sob o
argumento de que a boa-fé é presumida; e (3) violação do art. 678 do CPC sob a
alegação de que a propriedade e posse sobre o caminhão foram comprovadas, mas a
suspensão da constrição não foi concedida.
É o relatório.
VOTO
Agravo em espécie recursal cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.

(1) Do reexame fático-probatório
Em relação à alegada violação do art. 792 do CPC fraude à execução
o
–
–,
Tribunal local decidiu baseado nas circunstâncias fáticas delineadas nos autos, nos
seguintes termos:

Com efeito, observo que se trata de embargos de terceiro opostos por
MARCELO R. E. - ME, apontando a necessidade de reconhecimento
da propriedade do embargante sobre o veículo CAMINHÃO M. BENZ
/712 C, PLACA IIX-1838, RENAVAM 00717952908, CHASSI
9BM688255XB194562, alegando que, na oportunidade em que
comprou o bem, inexistia qualquer gravame.
Com efeito, o art. 792, inc. IV do CPC, estabelece, com clareza solar,
que é considerada fraude à execução “a alienação ou oneração de
bem é considerada fraude à execução : (...) quando, ao tempo da
alienação ou da oneração, tramitava a contra o devedor ação capaz de
reduzi-lo à insolvência”.
No caso em exame, mostra-se descabida a pretensão recursal, pois
como corretamente exposto na sentença recorrida, "considerando o
histórico de processamento da Ação de Conhecimento em apenso,
número 5003453-31.2016.8.21.0022, que teve por objeto o
reconhecimento e dissolução da União Estável havida entre
BENHARA BECKER DITTGEN e OSMAIR DIAS SILVA, e a
consequente partilha do patrimonio comum, bem como a conduta do
companheiro lá demandado Osmair, atualmente em local incerto e não
Documento eletrônico VDA48063486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:49
Código de Controle do Documento: a0c9b0b0-f478-4ca9-8d31-c94d92a3c97e

sabido, revel na fase de cumprimento de sentença, fácil concluir-se
pela ocorrência de efetiva fraude à execução" e "além do CRLV
juntado no EVento 1 OUt5, registrado em nome do embargante, não
aportou aos autos nenhum comprovante de pagamento ou recibo de
valor, ou contrato, nem de transferência de automóvel dados em
pagamento pela aquisição do caminhão, não restando comprovado o
contrato de compra e venda alegado na inicial de Embargos" e, por fim
quando refere que "a venda e aquisição do bem deu-se no curso da
Ação em apenso, ciente o devedor Osmair de que a demanda poderia
leva-lo à insolvência. Saliente-se que a fraude à execução pode ser
reconhecida inclusive em sede de Embargos de Terceiros, a teor da
Súmula 195 do STJ, gerando a ineficácia da aquisição do caminhão
.
em relação à embargada"
Portanto, imperioso seja afastada a boa-fé do embargante, e
reconhecida a fraude à execução, tendo sido corretamente analisada a
questão posta pelo juiz a quo, motivo pelo qual estou mantendo a r.
sentença atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (e-STJ,
fls. 285/286 – sem destaques no original).

Dessa forma, conforme se nota, a Corte local assim decidiu com amparo no
contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE
EXTERNA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pela Associação Pró-Construção do
Condomínio Residencial Miró contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que manteve a suspensão dos embargos de
terceiro até a decisão, nos autos principais, sobre a fraude à execução.
2. A Associação alegou ser terceira de boa-fé na aquisição de imóvel
objeto de alegação de fraude à execução por parte do executado,
Ermínio Gatti.
3. O Juízo de primeiro grau suspendeu os embargos de terceiro,
decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que reconheceu a
prejudicialidade externa entre as ações. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos
embargos de terceiro é justificada pela pendência, nos autos
principais, de decisão sobre fraude à execução, considerando a
alegação de boa-fé do terceiro adquirente. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suspensão dos embargos de terceiro foi fundamentada na
existência de prejudicialidade externa, conforme o art. 313, IV, a, do
CPC, que permite a suspensão do processo quando a sentença de
mérito depender do julgamento de outra causa.
6. A análise da prejudicialidade externa e dos indícios de fraude à
execução envolve o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
Documento eletrônico VDA48063486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:49
Código de Controle do Documento: a0c9b0b0-f478-4ca9-8d31-c94d92a3c97e

o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão dos embargos de terceiro pode
ser justificada pela prejudicialidade externa quando, nos autos
principais, a decisão sobre fraude à execução puder afetar diretamente
o objeto dos embargos. 2. O reexame do conjunto fático-probatório
para infirmar a conclusão sobre a prejudicialidade externa é vedado
em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, IV, a, e 792, § 4o; CC,
art. 167, § 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n.
2.026.519/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.115.494/RJ, Quarta
12/6/2023
Turma, julgado em
.
26/9/2022
(REsp n. 2.095.383/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
14/4/2025
24/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA. VIOLAÇÃO AO ART. 792, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO
PREJUDICADO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Referente à matéria de que trata os art. 792, IV, do CPC/2015,
incide a Súmula 211/STJ, na espécie, porquanto ausente o
prequestionamento. Também não é o caso de se considerar a
ocorrência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC
/2015.
2. No caso, o acolhimento das teses veiculadas nas razões do recurso
especial, centralizadas na alegação de que a transmissão do imóvel
discutido nos autos ocorreu de forma fraudulenta, sendo incontroversa
a fraude à execução, exigiria necessariamente o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, incidindo o óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça no ponto.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.216.577/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
26/6/2023
29/6/2023

(2) Da ausência de prequestionamento
Em relação à alegada violação dos arts. 13 do CC/2002 e 678 do CPC, não
houve manifestação pelo Tribunal local, apesar da interposição de embargos de
declaração, incidindo a Súmula n. 211 do STJ.
É imprescindível que o Tribunal local tenha emitido juízo de valor sobre os
preceitos indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada, mesmo
após a oposição de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48063486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:49
Código de Controle do Documento: a0c9b0b0-f478-4ca9-8d31-c94d92a3c97e

Ressalta-se, ainda, que a simples oposição de embargos de declaração,
sem que a matéria tenha sido efetivamente discutida e decidida pela Corte
não
a quo,
é suficiente para caracterizar o requisito do prequestionamento.
Assim, com base no que dispõe a Súmula n. 211 desta Corte, o recurso
especial não poderia mesmo ter sido aqui analisado: Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. COBRANÇA DE
TARIFAS. TESES NÃO DEBATIDAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL
APESAR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR No 211 DO STJ.
COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE VRG. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O JULGAMENTO DO STJ
EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA
N° 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. A simples oposição de embargos de declaração, sem que a matéria
tenha sido efetivamente discutida e decidida pela Corte a quo, não é
suficiente para caracterizar o requisito do prequestionamento.
Aplica-se, no ponto, o Enunciado sumular no 211 do STJ.
3. Em consonância com o julgamento do recurso representativo da
controvérsia realizado pela Segunda Seção desta Corte, nas ações de
reintegração
de
posse
motivadas
por
inadimplemento
de
arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG
pago com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado
como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a
diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio
desconto de outras despesas ou encargos contratuais.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do
julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.923.985/RJ, de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
15/6/2021
18/6/2021

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
Documento eletrônico VDA48063486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:49
Código de Controle do Documento: a0c9b0b0-f478-4ca9-8d31-c94d92a3c97e

IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMPATIBILIDADE DOS
PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR
LUCROS CESSANTES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA
N.
283/STF.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS CONSIDERADOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284
/STF.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
CONDENAÇÃO
DAS
AGRAVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7/STJ).
4. No caso, sem incorrer no mencionado óbice, não há como
averiguar, nesta instância, o enriquecimento sem causa apontado pela
Corte local, caso concedida à agravante a indenização por lucros
cessantes.
5. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados
impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
6. De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, é "devida
a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §
11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: [...] b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente"
(AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro
HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
,
19/12/2018
DJe
).
7/3/2019
7. No caso concreto, todavia, houve desprovimento do recurso
especial da parte agravante, e não das empresas agravadas, o que
impede o arbitramento de honorários recursais em favor da recorrente.
8. Dissídio jurisprudencial não comprovado, por causa da incidência
das Súmulas n. 7, 13 e 211 do STJ e 282, 283 e 356 do STF.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.863.024/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, j.
, DJe 1
29/6/2020
o/7/2020 - sem
destaques no original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Documento eletrônico VDA48063486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:49
Código de Controle do Documento: a0c9b0b0-f478-4ca9-8d31-c94d92a3c97e

os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor
MAJORO
de M. R. E. em 5% sobre o valor da condenação, limitados a 20%, nos termos do art.
85, §§ 2o e 11, do NCPC.
É o voto.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art.
1.026, § 2o).
Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA48063486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:49
Código de Controle do Documento: a0c9b0b0-f478-4ca9-8d31-c94d92a3c97e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.780.030 / RS
Número Registro: 2024/0409364-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00115102620168210022 115102620168210022 50034533120168210022 50085220520208210022
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M R L - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : EDSON FELIPE MUCHOLOWSKI - PR036942
JÉSSICA CAVALCANTI DE LIMA - PR089582
AGRAVADO
: B B D
ADVOGADO
: MARCOS IRAM OLIVEIRA BORGES - RS052712
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48267180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:07
Código de Controle do Documento: 60cb4baa-7130-4710-9a13-6d48dfc01560

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:07
Código de Controle do Documento: 60cb4baa-7130-4710-9a13-6d48dfc01560